Tribunal: TJPA
Processo: 0800284-09.2018.8.14.0024
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2022-01-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0800284-09.2018.8.14.0024

JUIZO RECORRENTE: GLAUCIA KYIOKO SOUSA SAITA, RYUICHI SAITA, CORINA DE SOUZA SAITA

RECORRIDO: DIRETOR DE TRIBUTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA, MUNICIPIO DE ITAITUBA

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE ITAITUBA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. GUIS DE IMÓVEIS DOS FALECIDOS PAIS DA IMPETRANTE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO. REEXEME CONHECIDO E SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os autos de Remessa Necessária de Sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Itaituba, no bojo de Ação de Mandado de Segurança impetrado pelo Espólio de Ryuichi Saita e Corina de Sousa Saita,

representado por sua inventariante Glaucia Kyioko Sousa Saita, em face de suposto ato ilegal e abusivo do Diretor de Tributos da Prefeitura Municipal de Itaituba.

A sentença foi assim proferida:

“(...) Pelo exposto, CONCEDO EM PARTE A SEGURANÇA PRETENDIDA e ECLARO EXTINTO O FEITO, isto é, COM A RESOLUÇÃO DO MÉRITO para: a) Confirmar a liminar de pp. 40-5; b) Determinar que sejam exibidas as guias 0098/08, 0028/09, 0148/09, 0309/09, 0076/10, 0078/10, 175/10, 1.071/11, 1.072/11, 1.397/11, 1.394/12, 1.417/12, 1.938/12, 4.696/15, bem como os demais documentos e guias necessárias ao deslinde do inventário n. 0003185-56.2013.8.14.0024; c) Na impossibilidade de localização dos documentos indicados no item “b”, o Município de Itaituba deverá expedir documento pertinente, justificando o extravio ou perecimento do registro a fim de possibilitar a medida jurídica adequada. (...)”.

Na origem, a ora Impetrante aduz que ingressou com Ação de Inventário, haja vista o falecimento de seus pais, Ryuichi Saita e Corina de Sousa Saita e que, no curso da referida demanda, obteve informações de que o patrimônio de seus pais estava além do indicado na inicial, razão pela qual procurou o Diretor de Tributos do Município, no intuito de obter cópias das Guias de transferências dos imóveis. Contudo, alega que não obteve resposta.

Dada a ausência de informações, sustenta que a Autoridade apontada como Coatora estaria violando o princípio da publicidade dos atos processuais.

Destacou que é pessoa legítima e interessada, razão pela qual deve ter acesso às referidas Guias de transferência de imóveis de seus pais a terceiros.

Frisou que a Lei não oferece margem de discricionariedade ao Administrador para

decidir se fornece tal informação ou não.

Diante disso, requereu a concessão de Medida Liminar Inaudita Altera Pars para

que fossem concedidas as cópias das Guias (Guia 98/08 – Guia 28/09 – Guia 148/09 – Guia 309/09 – Guia 76/10 – Guia 78/10 – Guia 175/10 – Guia 1072/11 – Guia 1071/11 – Guia 1397/11 – Guia 1417/12 – Guia 1934/12 – Guia 1938/12 – Guia 4696/15) e toda e qualquer documentação de transferência referente aos imóveis em nome do Espólio, sob pena de multa.

No mérito, pugnou pela confirmação da liminar, reconhecendo-se o direito líquido e certo da Impetrante em obter os documentos requeridos.

O Juízo de piso concedeu a medida liminar requerida (ID n. 3611531).

O Ministério Público de 1º Grau deixou de se manifestar, por entender que a demanda versa sobre direitos individuais indisponíveis, não havendo interesse a justificar a sua intervenção na lide (ID n. 3611536).

A Autoridade apontada como Coatora apresentou Contestação (ID n. 3611537), alegando que o então Diretor de Tributos assumiu o cargo muito após os procedimentos de transferências dos imóveis, razão pela qual não haveria que recair qualquer responsabilidade sobre ele.

Destacou que as transferências dos imóveis foram realizadas de forma transparente e dentro da legalidade.

Ressaltou que prevalece a fé pública em se tratando de serviço e servidores públicos.

Por fim, pugnou pela denegação da segurança pleiteada, por falta de amparo legal.

Em Sentença, o Juízo de piso concedeu em parte a segurança pleiteada (ID n. 3611547).

Escoado o prazo legal, não foram interpostos recursos voluntários por nenhuma
das partes, conforme Certidão de ID n. 3611554.

A Procuradoria de Justiça proferiu parecer no sentido da manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Como se apura dos autos, a Remessa Necessária é cabível no caso vertente, por se

tratar de hipótese elencada no artigo 496, do Código de Processo Civil/2015, somente produzindo efeitos o julgado de 1º grau, após ratificação, por parte do Egrégio Tribunal de Justiça, tratando-se de condição para a eficácia da Sentença, independentemente de ter sido interposto o apelo voluntário.

O cerne da questão cinge-se em analisar a correção da Sentença a quo, a qual concedeu em parte a segurança pleiteada pela parte Autora/Impetrante e determinou que

fossem exibidas as Guias requeridas, ademais, os documentos necessários ao deslinde da Ação de Inventário ajuizada por ela.

Caso não fosse possível a localização dos documentos requeridos, determinou o Município de Itaituba expedisse os documentos pertinentes, justificando o extravio ou perecimento do registro, a fim de possibilitar a medida jurídica adequada.

Inicialmente, a Constituição Federal vigente, por meio do inciso XXXIII do art. 5º, assegurou que “
Todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado
”.

Pelo dispositivo supra, tem-se que a Constituição Federal assegurou o direito ao acesso à informação a todos os indivíduos.

Além disso, a Lei n. 8.159/91, a qual dispõe sobre a política nacional de arquivos públicos e privados estabelece, em seus artigos 1º e 4º, o seguinte; in verbis:

Artigo 1º - É dever do Poder Público a gestão documental e a de proteção especial a documentos de arquivos, como instrumento de apoio à administração, à cultura, ao desenvolvimento científico e como elementos de prova e informação.

Artigo 4º - Todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular ou de interesse coletivo ou geral, contidas em documentos de arquivos, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujos sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado, bem como à inviolabilidade da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem das pessoas.

Nesses termos, o perecimento dos arquivos públicos ou a inviabilização no fornecimento de informações frustra direitos básicos assegurados constitucionalmente, haja vista que, o dever de transparência e informação é regra que visa, dessa forma, combater a corrupção e a fraude.

Na espécie, a Impetrante buscou, por meio de Mandado de Segurança, a obtenção de Guias de transferência de imóveis integrantes do Espólio de seus pais, Ryuichi Saita e Corina de Sousa Saita, para subsidiar o exercício do seu direito, no bojo da Ação de Inventário proposta pela mesma.

As Informações prestadas pela Autoridade apontada como Coatora, de que as Guias foram feitas em programas que foram substituídos por outros mais eficazes e a Prefeitura não dispunha mais desses bancos de dados que armazenaram essas informações, além disso, que toda a documentação de anos anteriores ficou danificada quando o arquivo geral foi destruído pela água das chuvas que caiu sobre os documentos, em decorrência de danos irreversíveis no telhado, não merecem prosperar, na medida em que violam o acesso à informação e o dever de transparência.

Nesse contexto, vejamos o julgado abaixo:

AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. PRESCRIÇÃO AFASTADA. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS POR ENTE PÚBLICO. POSSIBILIDADE. APLICABILIDADE DO ART. 4º DA LEI N. 8.159/91. 1. (...) 2. Nos termos da Lei Federal n. 12.527/2011, do art. 4º da Lei 8.159/91 e do art. 5º, inciso XXXIII, da CF/88, todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular ou de interesse coletivo ou geral, contidas em documentos de arquivos, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado, bem como à inviolabilidade da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem das pessoas. 3.APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. (TJ-GO – Apelação 02936745720138090134 – Rel. José Carlos de Oliveira, 4ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 08.02.2017. Data de Publicação: 08.02.2017).

Assim sendo, entende-se que correta a Sentença de piso, a qual determinou que o Município de Itaituba fornecesse as Guias de transferência de imóveis requeridos pela Impetrante, posto que, em sede de Remessa Necessária, a Decisão merece ser mantida.

Pelo exposto, voto no sentido de conhecer desta remessa necessária para manter a sentença por seus próprios fundamentos.

É

como voto.

Belém, 01/02/2022